Tribunal: TJPA
Processo: 0808114-44.2022.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808114-44.2022.8.14.0005

APELANTE: WEMERSON PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0808114-44.2022.8.14.0005

AGRAVANTE: WEMERSON PEREIRA DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ nº 152.121

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

Advogado do(a) AGRAVADO:
SERGIO SCHULZE - OAB/PA 23.524-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DO PJE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO OFICIAL. PRINTS DE TELA INIDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade, diante da ausência de comprovação idônea de alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico (PJe) no termo final do prazo recursal, postulando o agravante o reconhecimento da tempestividade com base em capturas de tela e no art. 223 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se capturas de tela desacompanhadas de certificação oficial do Tribunal são aptas a comprovar indisponibilidade do sistema PJe e a justificar a prorrogação de prazo recursal, afastando a intempestividade da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi protocolada após o transcurso do prazo de 15 dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, do CPC, conforme certidão de intempestividade que goza de presunção de veracidade.

A caracterização de indisponibilidade do sistema apta a prorrogar prazo processual depende de certificação oficial do Tribunal, nos termos do art. 9º, § 1º, da Resolução CNJ nº 185/2013.

Capturas de tela sem metadados técnicos, validação por autoridade competente ou registro oficial não constituem meio idôneo para afastar a presunção de veracidade das certidões judiciais.

Incumbe à parte comprovar o justo impedimento alegado, nos termos do art. 223 do CPC, não sendo admissível mitigar a preclusão temporal com base em prova unilateral.

A observância das regras do processo eletrônico preserva a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados, não configurando formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de prazo processual por indisponibilidade do sistema eletrônico depende de certificação oficial do Tribunal competente.

Capturas de tela desacompanhadas de validação técnica ou registro oficial não são aptas a comprovar justo impedimento para fins do art. 223 do CPC.

A ausência de prova idônea da indisponibilidade do PJe impõe o reconhecimento da intempestividade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 219, 223, 1.003, § 5º, 1.026, § 2º, e 932, parágrafo único; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 9º, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WEMERSON PEREIRA DA COSTA
em face de julgamento monocrático proferido por este Relator (ID n° 31202697) que não conheceu o recurso de apelação interposto, eis que é intempestivo.

Em suas razões recursais (Id n° 31405584), a parte agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso de apelação, defendendo que a captura de tela apresentada constitui prova suficiente do justo impedimento, nos termos do art. 223 do CPC.

Alega excesso de formalismo na decisão agravada, violação aos princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, bem como inobservância do art. 932, parágrafo único, do CPC, por não ter sido oportunizada a complementação da prova ou determinada diligência para verificação da alegada falha sistêmica.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e apreciada.

Contrarrazões ao Id n° 33062735. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu da Apelação, por intempestividade, diante da ausência de comprovação idônea de alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico (PJe) no termo final do prazo recursal.

Não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, a sentença foi prolatada em 17/03/2025, tendo o recurso de Apelação sido protocolado apenas em 10/04/2025, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

A certidão de intempestividade constante dos autos goza de presunção de veracidade, por se tratar de ato praticado por servidor público no exercício de suas atribuições (ID. 30664637).

A parte agravante busca afastar a intempestividade mediante alegação de instabilidade do sistema PJe no último dia do prazo, apresentando, para tanto, simples capturas de tela (“prints”). Todavia, tal argumento não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente.

A Resolução CNJ nº 185/2013 dispõe, expressamente, em seu art. 9º, § 1º, que: “
Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários
.”

Assim, a caracterização de indisponibilidade apta a prorrogar prazo processual depende de certificação oficial do próprio Tribunal de Justiça, não bastando alegações unilaterais da parte.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer certidão emitida por este Tribunal que ateste falha sistêmica na data indicada pela agravante.

A mera juntada de capturas de tela, desacompanhadas de metadados técnicos, sem validação por autoridade competente e sem registro oficial de indisponibilidade, não se revela meio idôneo a afastar a presunção de veracidade das certidões oficiais.

Cumpre destacar que o ônus da prova do justo impedimento incumbe à parte que o alega, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. A alegação genérica de instabilidade, desacompanhada de comprovação pelos meios legalmente previstos, não autoriza a mitigação das regras de preclusão temporal, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados.

Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado, mas de observância às normas que regem o processo eletrônico e asseguram a confiabilidade do sistema. A flexibilização pretendida, sem respaldo em certificação oficial, implicaria admitir prova unilateral para afastar ato formal do Poder Judiciário, o que não encontra amparo legal.

Desse modo, correta a decisão monocrática que, diante da ausência de comprovação válida de indisponibilidade do sistema, reconheceu a intempestividade da Apelação e negou-lhe seguimento.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.
Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.
Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2026